Tribunal: TJSP
Processo: 1033453-49.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de compra e venda de apartamento. Sentença que julgou o mérito e extinguiu a ação pelo advento da prescrição decenal, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. Recurso do adquirente. Rejeição da preliminar de falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento da prescrição. Teoria da causa

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de compra e venda de apartamento. Sentença que julgou o mérito e extinguiu a ação pelo advento da prescrição decenal, arbitrando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade. Recurso do adquirente. Rejeição da preliminar de falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões. Afastamento da prescrição. Teoria da causa madura. Lucros cessantes fixados em 0,5% do valor atualizado do contrato, por mês de atraso, conforme o índice de correção previsto contratualmente. Juros de mora de 1% a partir da citação. Danos morais inexistentes. Redistribuição da sucumbência. Parcial provimento do recurso.